Tribunal: TJBA
Processo: 8058381-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058381-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ARTHUR NUNES GOMES e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR NUNES GOMES

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DR
O
GAS
.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS.

DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS M
EDIDAS. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.

ORDEM

CONHECIDA E
DENEGADA
.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos
te
r
sido decretada a prisão preventiva d
o

Paciente
por suspeita
d
a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
.
Relata-se
que
durante a realização de uma operação policial, os agentes de segurança pública
abordaram um motorista por aplicativo de motocicleta e, ao realizar a busca no passageiro, encontraram em sua posse 156 pedras de crack embaladas em pequenos recipientes plásticos.
Indagado,
o custodiado

informou sobre a existência de mais substâncias entorpecentes em sua residência, sendo encontrada no imóvel uma mochila contendo mais embalagens plásticas e uma balaclava preta. O laudo de exame pericial realizado nas substâncias apreendidas apresentou resultado positivo para cocaína

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
O Impetrante
requer o relaxamento da prisão, alegando estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal advindo da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, salientando a inidoneidade dos fundamentos expostos na decisão vergastada.
Destaca, para tanto, não se tratar de crime cometido com uso de violência ou grave ameaça, a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos e a atual jurisprudência das Cortes Superiores, além de a condenação anterior existente contra o Paciente não poder ser considerada isoladamente, revelando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal).

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-
A despeito do quanto alegado pelo Impetrante, a quantidade de droga apreendida não é ínfima. São 156 embalagens plásticas de substância de elevado grau de nocividade (cocaína), fato relevante e revelador da gravidade concreta do delito praticado. Ressalte-se que na residência do Paciente foi apreendida uma balaclava.

4 -
Ademais, consta certidão positiva de antecedentes criminais atestando a existência de duas condenações transitadas em julgado em desfavor
do Paciente
, sendo uma delas por tráfico de drogas.

5
– Assim, v
erifica-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, posto a sua decretação estar fundada em especificidades do caso concreto que evidenciam os indícios de autoria, a materialidade delitiva e a periculosidade do Paciente à ordem pública
,
demonstrando-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1.
A quantidade e a nocividade da droga apreendida, aliadas à reincidência do Paciente, são fatores idôneos a justificar a prisão preventiva.

2.
Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum in mora
, é possível a decretação da
custódia cautelar
, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.
3
.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas cautelares, ainda que
exist
entes condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33
,
caput
,
da
Lei nº. 11.343/06;
a
rts
.
312, 313
, I,
e 31
9
, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 990.066/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E

DENEGADO.

HC Nº
.

80
5
8381-73
.202
5
.8.05.0000
–

TEIXEIRA DE FREITAS
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
5
8381-73
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Teixeira de Freitas
/BA
, impetrado pel
o
Bel
.
ARTHUR NUNES GOMES
, OAB/
BA
nº.
69.773
, em favor de
GABRIEL AGUIAR SANTIAGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)